Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-88.2021.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001519-88.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANDER LUIZ MARQUES - CPF: 124.061.391-15 (EMBARGADO), FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, 2o VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (CONVOCADA) E 4o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE TAC FIRMADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE NOVA TUTELA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. REPARAÇÃO AMBIENTAL JÁ ATENDIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedente a ação civil pública ambiental, diante da existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado antes do ajuizamento da ação e devidamente cumprido.

II. Questão em discussão
2. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à possibilidade de cumulação de sanções civil e administrativa; à ausência de análise sobre danos morais coletivos, interinos e residuais; e à existência de precedente anterior da própria Câmara sobre a validade da ação civil mesmo com TAC firmado.

III. Razões de decidir
3. O acórdão enfrentou de forma clara todos os fundamentos centrais da controvérsia, reconhecendo que o TAC foi celebrado antes da ação judicial, com obrigações efetivamente cumpridas, afastando a utilidade do processo.
4. A decisão não afastou a possibilidade de múltiplas responsabilizações em tese, mas reconheceu que, no caso concreto, impor nova obrigação idêntica ao TAC violaria o princípio do bis in idem.
5. Não houve pedido ou prova nos autos relativos a danos morais coletivos ou danos remanescentes. Eventual inconformismo quanto ao conteúdo do TAC deve ser discutido por ação própria de anulação.
6. O suposto precedente citado trata de situação distinta, em que o TAC foi firmado após a propositura da ação e sem comprovação de cumprimento.
7. Os embargos, portanto, buscam rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incabível nessa via.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando a decisão judicial enfrenta de forma clara os fundamentos da controvérsia e apresenta solução jurídica coerente com os elementos do caso concreto.
2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado antes da ação e devidamente cumprido afasta o interesse processual superveniente, impedindo a duplicação de sanções pelo mesmo fato, em respeito ao princípio do bis in idem."

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; Lei 7.347/85, art. 5o, §6o.
Jurisprudência citada: TRF4, AC 5036897-33.2014.4.04.7200, Rel. Des. Sérgio Renato Tejada Garcia, j. 04/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
WANDER LUIZ MARQUES
, reformando a sentença para julgar improcedente a ação civil pública ambiental.

O embargante alega
omissões
no acórdão embargado relativas a:

(i) não enfrentamento da possibilidade jurídica de cumulação de sanções administrativas e civis em matéria ambiental, baseando-se no triplo regime de responsabilização (civil, administrativa e penal) e na Súmula 629 do STJ;

(ii) ausência de análise sobre a reparação integral do dano ambiental, especialmente quanto à inexistência de previsão no TAC para reparação do dano moral coletivo, do dano interino e do dano residual; e

(iii) omissão acerca de precedente anterior da própria Câmara no mesmo processo, que teria reconhecido a possibilidade de ajuizamento de ação civil pública mesmo com a existência de TAC firmado administrativamente.

Apresentadas as contrarrazões objetivando o não conhecimento dos aclaratórios. Ultrapasso isso, pelo seu não acolhimento.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Por oportuno, transcrevo parte da decisão colegiada de que ora se recorre, até para que se evite tautologia. A propósito:

“[...]
observa-se que o recorrente alegou que
o TAC firmado afastaria o interesse de agir do Ministério Público, devendo a presente ação civil pública ser julgada improcedente.

Conforme se verifica do
Termo de Ajustamento de Conduta – Processo n.o 297192/2020
, firmado entre o recorrente e o
Estado de Mato Grosso
, por meio da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
(Id. 136117165, p. 3), em
30 de agosto de 2021
, a área objeto do compromisso ambiental
coincide, integralmente, com os mesmos polígonos geográficos indicados na presente ação civil pública
, localizados nas coordenadas
52o50'5.882"W – 13o12'35.465"S
.

Naquela oportunidade, o requerido alegou, inclusive, a
perda do objeto da presente demanda
, em razão da celebração do acordo com o ente ambiental estadual.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, na data de 01/04/2021, ponderou que
“o termo firmado pelo requerido não impede o regular seguimento da presente ação cível, vez que inexiste, na legislação vigente, qualquer condicionante que impeça a responsabilização cível-judicial, ainda que nenhuma sanção tenha sido aplicada na esfera administrativa.”

Por sua vez o juízo de origem proferiu a seguinte decisão:

“Antes de avançar ao mérito, porém, passo ao enfrentamento da questão preliminar suscitada pela parte requerida. O requerido sustenta que houve a perda superveniente do interesse de agir, posto que firmou Termo de Ajustamento de Conduta com Estado de Mato Grosso, com assunção da responsabilidade administrativa pelo dano ambiental praticado. Dos documentos acostados com a inicial e em razão da ausência de impugnação específica, não se pode negar que o requerido desmatou, a corte raso, cerca de 39,66 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. Não obstante, constata-se que o requerido firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental junto a SEMA (Id 74664791), com o objetivo de recomposição da área desmatada irregularmente. Nota-se que o requerido, no referido termo, assumiu o compromisso de isolar a área degradada; apresentar Plano de Recuperação de Área de Reserva Legal Degradada, com todas as suas exigências legais, mormente quanto a recuperação da área; relatório semestral de monitoramento; estudos necessários decorrentes das exigências contidas no Relatório Técnico no 859/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Processo n. 297192/2020). Além das obrigações de fazer, dada a sua manifestação espontânea de correção da conduta, se comprometeu a pagar o valor de R$ 86.761.23 a título de multa ambiental. Deste modo, em que pese a obrigação de reparação de dano ambiental ser propter rem, não se pode desconsiderar que a tutela do dano ambiental decorrente do desmatamento ilegal discriminado na exordial já havia sido alcançada na seara administrativa, mediante a formalização de Termo de Ajustamento de Conduta entre o degradador e o órgão ambiental (SEMA). O termo de compromisso foi firmado em 30 de agosto de 2021, ou seja, antes da distribuição da presente lide. Vale lembrar que o TAC é um instrumento de resolução negociada de conflitos que envolvam direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, dentre os quais destaca-se a proteção do meio ambiente, por meio do qual os órgãos legitimados e o causador do dano assumem obrigação de fazer, não fazer e/ou indenizar, tal como ocorreu no caso em estudo e se constituiu em título executivo extrajudicial, nos termos da Lei n° 7.347/85 e art. 784, XII, do CPC. Como demostrado, o requerido buscou o órgão ambiental e firmou termo de compromisso ambiental, se comprometendo a reparar o dano ambiental objeto da presente ação civil pública. Vale dizer que a assunção aos compromissos relativos ao dano ambiental se deu antes do ajuizamento da presente ação civil público, o que demonstra a boa-fé do agente. Os documentos que instruem a contestação, atestam que a multa ambiental foi integralmente paga, bem como, não deixam dúvidas de que o requerido aderiu ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), na forma do termo de compromisso celebrado com a SEMA. Pelo que se dessume, não há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, não se afigurando a utilidade-adequação do processo, já que o resultado almejado pela parte autora já havia sido alcançado antes da distribuição da presente lide. 3. Diante do exposto, acolho a preliminar agitada em contestação, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos VI, do Código de Processo Civil, porquanto, inexiste o interesse de agir. Por conseguinte, revogo a liminar deferida.

Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs recurso de apelação, o qual, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, à unanimidade,
deu provimento ao recurso, para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1o Grau, para o regular processamento e julgamento do mérito.

Não obstante este subscritor tenha, inicialmente, se manifestado em sede de pedido de vista (
quando do julgamento do apelo outrora interposto
) no sentido de acompanhar o voto da eminente relatora — considerando que, à época da propositura da ação, o Ministério Público ainda
não tinha conhecimento da existência do Termo de Ajustamento de Conduta
—,
reputo necessário, neste momento, rever tal posicionamento
. Passo a expor as razões que motivam essa reavaliação.

Isto porque, não há como afastar a tese apresentada pelo recorrente, haja vista que é totalmente impossível o réu cumprir duas obrigações idênticas, pois se assim for, estaremos violando o princípio do
bis in idem
, pois uma nova aplicação de multa ambiental acaba por aplicar dupla penalidade pelo mesmo fato gerador.

À época da propositura da ação, é verdade que não havia, nos autos, ciência por parte do
Parquet
quanto à existência do
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC
, firmado pelo réu com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, em 30 de agosto de 2021. No entanto, os documentos que instruem o presente feito, sobretudo o próprio TAC (Processo n.o 297192/2020), juntado logo após a citação da parte requerida, demonstram que
a área objeto da demanda judicial coincide, integralmente, com os polígonos abrangidos pelo ajuste administrativo
, nos quais o réu assumiu obrigações claras de reparação do dano ambiental, com compromissos de recuperação da área degradada, monitoramento técnico e pagamento integral da multa administrativa correspondente.

Neste contexto, a continuidade da presente ação civil pública
redunda em duplicidade de sanção e de obrigações ambientais
já assumidas voluntariamente e em curso de cumprimento, o que
viola o princípio da vedação ao bis in idem
, consagrado no ordenamento jurídico como garantia fundamental de justiça material e segurança jurídica.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ICMBIO. FATMA . NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO EMITIDO. HIPÓTESE DE BIS IN IDEM CONFIGURADA. 1. Hipótese em que se mantém a sentença que entendeu pela ocorrência, no caso, de dupla sanção pelo mesmo fato, tornando nula a multa fixada pelo ICMBio, em razão de ter ocorrido o chamado "bis in idem". 2. Não tendo o apelante trazido elementos passíveis de elidir as conclusões sentenciais, nada há a reparar na bem prolatada sentença, razão pela qual se nega provimento à apelação. (TRF-4 - AC: 50368973320144047200 SC 5036897-33.2014 .4.04.7200, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA TURMA)”

Não há como se exigir do réu o cumprimento simultâneo de duas obrigações idênticas — uma administrativa e outra judicial —
decorrentes do mesmo fato gerador ambiental
, sob pena de instaurar-se
injusta sobreposição de sanções por um único ato ilícito
, já reconhecido, sanado e objeto de controle por órgão competente da administração ambiental estadual.

Ademais, o
TAC constitui título executivo extrajudicial
, dotado de força vinculante e aptidão para assegurar a reparação do dano ambiental na forma da Lei n.o 7.347/85 (art. 5o, §6o), sendo desnecessária, no caso, nova tutela judicial para alcançar finalidade já atendida na via administrativa.

Não bastasse isso, a prova documental constante dos autos
atesta a adesão ao Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)
e o
pagamento da multa ambiental pactuada
,
não havendo qualquer indício de inadimplemento ou descumprimento do acordo firmado
.

Diante desse cenário, impõe-se o
reconhecimento da desnecessidade da intervenção jurisdicional
, devendo o Judiciário respeitar os compromissos celebrados e os princípios da boa-fé objetiva, da eficiência administrativa e da economia processual.

Assim sendo,
assiste razão ao apelante
, porquanto a pretensão do Ministério Público não encontra mais respaldo fático nem jurídico, tendo em vista que a finalidade da ação civil pública — qual seja, a responsabilização pela degradação ambiental e a reparação do dano —
foi alcançada extrajudicialmente por meio de instrumento legítimo, eficaz e válido
.

Ressalte-se, ainda, que
eventual inconformismo do Ministério Público quanto à celebração ou ao conteúdo do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a parte requerida e o órgão ambiental competente não autoriza, por si só, o ajuizamento de nova ação com base nos mesmos fatos já objeto de composição extrajudicial validamente formalizada e atualmente em curso de cumprimento
.

Caso entenda haver vício na formação, conteúdo ou execução do referido TAC,
deverá o
Parquet
se valer da via própria, propondo ação específica de anulação do ajuste
, sob os fundamentos que entender pertinentes. O que não se admite, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vedação ao
bis in idem
, é a
duplicação de obrigações e sanções, criando-se sobrecarga processual indevida e submetendo a parte requerida a ônus excessivo, desproporcional e manifestamente ilegal
.

Importa destacar, ademais, que
mesmo na hipótese de eventual inadimplemento do Termo de Ajustamento de Conduta
, não competiria ao Ministério Público, de forma imediata e autônoma, promover nova ação judicial com fundamento nos mesmos fatos.

Isso porque, a responsabilidade primária pela fiscalização e execução do TAC é do ente signatário — no caso, o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA —, e apenas na hipótese de omissão, recusa ou inércia injustificada dessa autoridade administrativa é que se legitima a atuação supletiva do Parquet, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (custos legis).

Fora dessas hipóteses, a propositura de nova ação pelo Ministério Público configura indevida sobreposição de instâncias, ofendendo a lógica da consensualidade administrativa, o devido processo legal e a estabilidade das composições firmadas com respaldo legal e técnico.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
de apelação interposto para, reformando a sentença proferida pelo Juízo de origem,
julgar improcedente
a ação civil pública.”

No caso concreto,
o acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos centrais da controvérsia
, notadamente a existência de
TAC firmado anteriormente à propositura da ação
, com
efetiva adesão ao PRAD, pagamento da multa ambiental e demonstração de boa-fé na regularização espontânea do ilícito ambiental
, circunstâncias que, na visão do colegiado,
esvaziaram a utilidade da via judicial
e implicaram em desnecessidade de intervenção jurisdicional.

A alegação de que o julgado teria se omitido sobre a possibilidade de
cumulação de esferas sancionatórias
não subsiste. O colegiado
não negou abstratamente a possibilidade de responsabilização simultânea nas esferas civil, administrativa e penal
, tampouco desconsiderou a Súmula 629 do STJ.

O que se reconheceu, com base nos
elementos fáticos específicos destes autos
, foi a
inexistência de interesse processual superveniente
, uma vez que
todas as medidas de reparação ambiental exigíveis foram efetivamente ajustadas e implementadas na via administrativa
, não restando lacunas a justificar nova tutela jurisdicional com idêntico objeto.

Com efeito, o acórdão embargado adotou como
ratio decidendi
o princípio da
vedação ao bis in idem
, o respeito à
força executiva do TAC como título extrajudicial
(art. 5o, §6o, da Lei 7.347/85), e a observância aos princípios da
eficiência administrativa, boa-fé objetiva, segurança jurídica e economia processual
.

Quanto à alegada ausência de reparação do
dano moral coletivo, interino e residual
, a matéria
não foi sequer objeto de pedido ou prova nos autos originários
. O próprio acórdão destacou que
a reparação pactuada no TAC abrangeu integralmente o dano ambiental concreto e imediato
, mediante recomposição da área degradada, isolamento, monitoramento e pagamento de multa ambiental. Se eventualmente o Ministério Público entende que remanescem outros danos difusos não contemplados,
a via adequada seria a impugnação do próprio TAC
, por ação específica de anulação, e não a duplicação da via sancionatória com base em fundamentos amplos e indeterminados.

No tocante ao alegado precedente da Câmara que teria autorizado a propositura da ação mesmo diante da existência do TAC, o argumento
confunde situações jurídicas distintas
. Aquele julgamento tratava de hipótese em que
o TAC foi firmado após a propositura da ação
, e sequer havia comprovação de sua efetiva execução. No presente caso, ao contrário, a celebração do TAC se deu
antes da distribuição da Ação Civil Pública
, e há
comprovação documental de cumprimento das obrigações pactuadas
.

Logo, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O embargante se insurge, na verdade,
contra o conteúdo decisório do acórdão
, o que é
incompatível com a via aclaratória
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025